Tribunal: TJDFT
Processo: 0716076-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. SISTEMA BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 é causa de diminuição de pena (minorante) que prevê a redução da pena de 1/6 (um sexto) até 2/3 (dois terços), tendo como objetivo beneficiar o agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento do crime.

2. De acordo com a orientação jurisprudencial, os fatos ocorridos após o delito em exame não podem influir na aplicação da sanção, pois, não há evidência de que, à época, o réu se dedicasse a atividade criminosa, o que levaria ao afastamento do benefício do tráfico privilegiado.

3. A pena privativa de liberdade não deve ser substituída por restritivas de direitos, em razão da natureza e da quantidade de droga apreendida, valoradas como circunstância judicial negativa.

4. O sistema bifásico estipula que o cálculo da pena de multa deve ser realizado em duas etapas ou seja, primeiro o número de dias-multa, de forma proporcional à pena corporal e, sequencialmente, o valor de cada dia-multa, observando-se a capacidade econômica do agente.

5. A quantidade de dias-multa arbitrada na primeira fase deve acompanhar eventuais aumentos e diminuições da pena privativa de liberdade, a fim de salvaguardar a proporcionalidade.

6. Recurso provido.